Tribunal: TJMT
Processo: 1021108-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021108-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 047.245.801-94 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NA MODALIDADE RETROATIVA – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA A REFORMA DO
DECISUM
– IMPROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA PELO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA E FUGA – PRÁTICA DE NOVO CRIME – REGRESSÃO DE REGIME –
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vê-se, pois, que não houve o lapso de 02 (dois) anos para que ocorresse a prescrição, tendo em vista que o agravante deu
início ao cumprimento da pena em 07-05-2018, sendo, e após, em 18-10-2019 foi preso novamente pelo crime de extorsão, ambos sendo prazos interruptivos para a prescrição da pretensão executória retroativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo". Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. (...) Habeas corpus não conhecido. (HC 579.103/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Wesley Jackson Farias de Souza
, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 0010838-31.2017.811.0064, código 662300, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória na modalidade retroativas, referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para que seja reconhecido a prescrição da pretensão executória em concreto, na modalidade retroativa, quanto a guia executiva de pena no
00010838-31.2017.8.11.0064, com a pena restritiva de direito de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias -multa, extinguindo do cálculo de pena e alterando-o total de pena a cumprir. (Id. 61190548)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 61206450)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 61190546)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 65677995)

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Alega que já transcorreu lapso temporal suficiente – Menoridade relativa – redução do prazo pela metade - Improcedência – Lapso temporal não alcançado – Condenação em 02 (dois) anos de detenção -Redução do prazo prescricional (4 anos) pela metade em razão da menoridade relativa - tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença menor que 02 (dois) anos – Início do cumprimento da pena e fuga – prazo não alcançado, mesmo após a fuga – Prática de novo crime – Regressão de regime - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Wesley Jackson Farias de Souza
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória na modalidade retroativas, referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão combatida da autoridade coatora: (Id. 61190547)

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal unificada, em que figura como recuperando
WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA
, qualificado.

A Defesa Técnica pugna pelo reconhecimento da prescrição executória em relação à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (sequência 27.1).

O MPE se manifesta desfavorável ao pedido (sequência 30.1).

Os autos vieram conclusos.

Relatados, decide-se.

II –

O pleito não merece acolhida.

Denota-se que o recuperando foi condenado pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, sendo menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual, norteado pelo art. 109, V c.c. art. 115, ambos do CPB, o prazo prescricional é de 02 (dois) anos.

No caso dos autos, verifica-se que o trânsito em julgado para o Ministério Público se operou no dia
27 de março de 2017
, contudo, o curso da prescrição foi interrompido no dia
07 de maio de 2018
(sequência 1.1, página 43), data em que o recuperando iniciou o cumprimento da pena (CPB, 117, V).

Demais a mais, o curso da prescrição novamente foi obstado no dia
18 de outubro de 2019
, data em que o recuperando foi preso e iniciou o cumprimento da pena em relação à condenação pelo crime de extorsão. Nesse sentido, o Superior de Justiça, ao interpretar o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar,
impede o curso da prescrição executória
(AgRg no RHC 123.523/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Diante do exposto, considerando que não houve o decurso de dois anos entre as datas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do CPB,
INDEFERE-SE
o pedido de prescrição da pretensão executória.

AGUARDE-SE
o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.

CIÊNCIA
às partes.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário”.

Extrai-se doas autos que o agravante foi condenado pelo crime tipificado no art. 14, da Lei n.o 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Outrossim, registra-se que o delito aconteceu em 14-02-2015, o recebimento da denúncia em 21-10-2015, a sentença condenatória foi proferia em 27-03-2017 e transitada em julgada na mesma data.

Verifica-se que na data dos fatos o reeducando era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, portanto sua prescrição ocorre pela metade, conforme art. 109, inc. V c/c. art. 115, ambos do CP.

Não obstante, ao analisar os autos, tem-se que o agravante deu inicio ao cumprimento da pena em 07-05-2018, sendo, pois, o primeiro marco interruptivo.

No mais, a prescrição foi novamente interrompida em 18-10-2019, quando o recuperando foi preso e deu inicio ao cumprimento da pena do delito de extorsão, momento esse em que o agravante foi regredido de pena acertadamente.

Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) II - De acordo com o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, "depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo". Ao interpretar o referido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória. (...) Habeas corpus não conhecido. (HC 579.103/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Desta forma não se observa, no presente caso, a prescrição da pretensão executória retroativa como requer a defesa, pois não se passaram o período de 02 (dois) anos.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
nego provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Wesley Jackson Farias de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021